Tribunal: STF
Processo: HC 64848
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL A CO-RÉU,
SILENCIANDO QUANTO A EXTENSAO DA ORDEM AO ORA PACIENTE. PENDÊNCIA
DE APELAÇÃO. FACULDADE DO ART. 193, II, RISTF (INAPLICAÇÃO).
PENDENTE DE RECURSO A SENTENÇA CONDENATÓRIA E NÃO APRECIADA A
POSTULAÇÃO DO 'WRIT', QUANTO AO PACIENTE, NA INSTÂNCIA ESTADUAL
COMPETENTE, TECNICAMENTE O COATOR E JUIZ DE 1. GRAU.
NO CASO, A ARGUIDA NULIDADE DERIVARIA DE EXAME DE FATO
DEPENDENTE DE PROVA, QUE TERA DESLINDE NO RECURSO DE APELAÇÃO,
NÃO SENDO, POIS, DE EXPEDIR-SE A ORDEM DE OFICIO (ART. 193, II,
RISTF).
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA
PROCEDER COMO DE DIREITO.